Tribunal: TJBA
Processo: 8065140-87.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065140-87.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: DAYANA RODRIGUES DE SOUZA

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA, LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. EMBASA. CARGO DE OPERADOR DE PROCESSOS DE ÁGUA E ESGOTO. ALEGADA PRETERIÇÃO. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FUNCIONAL COMPROVADA. TEMA 784 STF. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8065140-87.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante
DAYANA RODRIGUES DE SOUZA
e como embargada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO ACOLHER
os Embargos Declaratórios opostos por
DAYANA RODRIGUES DE SOUZA
, pelas razões a seguir delineadas.

Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator Substituto